Tribunal: TJSP
Processo: 0002771-10.2020.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Acidente do Trabalho – Motorista carreteira – Acidente típico – Membro superior direito – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do

Ementa:
Acidente do Trabalho – Motorista carreteira – Acidente típico – Membro superior direito – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Desnecessidade de vinculação ao benefício pleiteado no pedido inicial – Julgamento extra petita inexistente – - Auxílio-acidente que é inferior aos benefícios inicialmente pretendidos pelo obreiro – Ausência de prejuízo, viabilizando a redução do pedido inicial – Preliminar afastada – Reabilitação profissional incabível – Procedimento incompatível com benesse permanente - Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário e parcialmente reformada - Recurso voluntário autárquico e do autor improvidos e provido, em parte, o oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0002771-10.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado WALVITE CARVALHO DA ROCHA e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
voluntário autárquico e do autor improvidos e provido, em parte, o oficial.V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0002771-10.2020.8.26.0564 -Voto no 15.854
2
VOTO No: 15.854
APELAÇÃO No: 0002771-10.2020.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO 7a VARA CÍVEL
JUIZ 1a INSTÂNCIA: DR. FERNANDO DE OLIVEIRA DOMINGUES
LADEIRA
RECURSO EX OFFICIO
APELANTES/APELADOS: WALVITE CARVALHO DA ROCHA e INSS
Acidente do Trabalho
Motorista carreteira
Acidente
típico Membro superior direito Benefício acidentário
Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução
parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada
Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do
infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da alta
médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do
termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo
C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos
selecionados como representativos da controvérsia (REsp
1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862)

Desnecessidade de vinculação ao benefício pleiteado no
pedido inicial
Julgamento extra petita inexistente
-
Auxílio-acidente que é inferior aos benefícios inicialmente
pretendidos pelo obreiro
Ausência de prejuízo,
viabilizando a redução do pedido inicial
Preliminar
afastada

Reabilitação
profissional
incabível

Procedimento incompatível com benesse permanente - Juros
de mora devidos a partir da citação apurados de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a
mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no
11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros -
Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de
correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E,
observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado
que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação
Sentença sujeita ao reexame necessário e parcialmente
reformada - Recurso voluntário autárquico e do autor
improvidos e provido, em parte, o oficial.
A r. sentença de fls. 357/362, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por Walvite Carvalho da Rocha para
condenar o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50%, na forma legal, e demais
consectários.
Inconformadas, apelam as partes.
O INSS (fls. 375/384), para, primeiramente, pedir a nulidade
da sentença por julgamento extra petita, pois não houve pedido de concessão de
auxílio-acidente. No mérito, pretende a inversão do resultado, sustando, em síntese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0002771-10.2020.8.26.0564 -Voto no 15.854
3
ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício acidentário, sob o
argumento de que a efetiva redução da capacidade laborativa não está caracterizada.
Aduz que o nexo causal não restou suficientemente configurado, daí a improcedência
do pedido. Questiona a forma da correção monetária dos atrasados adotados no
julgado (quer a aplicação do INPC
Tema 905), em caso de manutenção da
condenação. Por fim, prequestionando as matérias, requer o provimento do recurso.
O autor (fls. 363/366), visando a reforma parcial do julgado, de
modo a que haja condenação do Instituto ao pagamento do auxílio-doença até
recuperação ou reabilitação ou, caso contrário, conversão de benesse em
aposentadoria por invalidez, com pedido de antecipação de tutela, inclusive porque
não foi avaliado o pé esquerdo, objeto de fratura, conforme documentos de fls. 19/20
e 28/29, aguardando o provimento de seu recurso, nesses termos.
As contrarrazões da autoria foram apresentadas as fls. 389/393,
ausentes as do Instituto.
Houve interposição do recurso ex officio.
Antes, o feito teve curso perante o Juizado Especial Federal,
onde, após contestação, houve declinação da competência, posto que o benefício em
questão tem natureza acidentária, afeta a Justiça Estadual, conforme artigo 109,
inciso I, da Constituição Federal (fls. 91/92).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é líquida.
Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na lei
processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento de
prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo,
passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do
reexame necessário é de rigor.
Os recursos voluntários das partes preenchem os requisitos
legais de admissibilidade.
Feitas estas considerações, passo ao exame da matéria.
Primeiramente, afasto a preliminar arguida pelo Instituto.
Isto por ser possível nas lides acidentárias, quando do
julgamento, de ofício, enquadrar a hipótese fática no dispositivo legal pertinente,
outorgando ao obreiro o benefício cabível, consoante entendimento dos Tribunais e
doutrinário a respeito da questão, sem com isso incorrer em julgamento extra petita.
Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça assim já se
pronunciou:
“PREVIDENCIÁRIO
-
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
-
INCAPACIDADE
PERMANENTE, MAS APENAS PARCIAL -
AUTORA QUE JÁ PERCEBE AUXÍLIO-
ACIDENTE
-
PERCEPÇÃO
DE
DOIS
BENEFÍCIOS
DO
MESMO
TIPO
-
INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA REFORMADA. Não estando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0002771-10.2020.8.26.0564 -Voto no 15.854
4
a autora totalmente incapacitada como alega
na inicial, mas apenas de forma parcial,
segundo bem demonstrou o jurisperito, não é
o caso de se conceder aposentadoria por
invalidez. Seria a hipótese de auxílio-acidente,
não fosse o fato de já estar percebendo este
benefício da Previdência Social” (Apelação
sem
Revisão
no
477.936.5/4-00,
Rel.
Desembargador Miguel Cucinelli).
Diga-se, ademais, que o benefício que será concedido (auxílio-
acidente) é inferior ao originalmente pleiteado pelo autor (auxílio-
doença/aposentadoria por invalidez), motivo pelo qual inexiste qualquer prejuízo
para o réu.
Ressalte-se, também, que quando um pedido é excessivo, o
Judiciário pode reduzi-lo, sem que isso implique em qualquer prejuízo da demanda.
Aliás, no caso em testilha, ocorrerá, apenas, o enquadramento
legal, flexibilizando, desse modo, o pedido, sem que haja qualquer prejuízo para o
INSS.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão
dizendo que a pretensão do autor, motorista carreteiro, tem por base a alegação de
que, exercendo sua função perante o empregador mencionado na exordial, teve
comprometida sua capacidade laborativa em decorrência de sequelas no manguito
rotador. Aduz que percebeu auxílio-doença acidentário cessado indevidamente, já
que persistem as sequelas incapacitantes. A par disso, busca, agora, com esta ação, o
restabelecimento do benefício e conversão em aposentadoria por invalidez e demais
consectários.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT) pelo empregador em 16/11/2017, típico, ocorrido em 27/10/2017,
aludindo queda como agente causador e partes múltiplas do corpo atingidas (fls.
287), sendo oportuno mencionar que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença
acidentário de 12/11/2017 a 31/10/2019, CID M75 (fls. 418/422) Lesões do Ombro
- e M19 (fls. 423) Outras artroses.
Perfeitamente estabelecido, portanto, o nexo causal, inclusive
porque não foi contestado, nem afastado pela perícia.
A prova pericial médica realizada é segura e convincente e
merece orientar o desfecho da lide, pesem as argumentações contidas nas razões
recursais.
Com efeito, conforme laudo de fls. 337/345, constatou o
profissional nomeado pelo juízo, ao exame físico, “Cicatriz cirúrgica em ombro
direito” e “Movimentação de ombros de amplitude reduzida a direita”, assim como
“Teste de Neer Direito P” (fls. 340).
Atestou ainda, como diagnóstico, considerada a documentação
médica e administrativa e exames complementares acostados, “O autor sofreu
acidente de trabalho com lesão do ombro direito” (fls. 341).
Também deixou afirmado que “O exame físico clínico é
compatível com o trauma alegado, o autor foi operado, contudo evoluiu com
limitação da mobilidade da articulação do ombro direito” (fls. 341).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0002771-10.2020.8.26.0564 -Voto no 15.854
5
Por fim, concluiu que “Há uma incapacidade parcial e
permanente” (fls. 341).
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de
sequelas no membro superior direito do autor, oriundas do acidente do trabalho
ocorrido, as quais o incapacitam para o labor, de modo permanente.
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum
outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico).
Não é demais destacar que as mencionadas sequelas no
membro inferior esquerdo (pé), não constam do pedido, nem o autor reclamou a
respeito, na anamnese, e não poderia mesmo ter sido objeto de análise e julgamento,
pena de ofensa do princípio da congruência, conforme artigos 492 e 141 do Código
de Processo Civil.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, é de ser
preservada a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei
aplicável é a vigente na data do acidente (Lei no 9.528/97), e correspondente abono
anual, que como acessório obrigatório, é incontestável, mantendo-se o termo inicial
do benefício definido da r. sentença, ou seja, 01/11/2019, dia seguinte ao da cessação
do último auxílio-doença, concedido em relação ao mesmo mal decorrente do
acidente de trabalho narrado, conforme dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91,
aplicável à hipótese dos autos.
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal
ressalva, desnecessária a suspensão do processo em observância à recente
decisão prolatada no Recurso Especial em referência.
Relevante se consignar, por conseguinte, que a redução da
capacidade laborativa implica na indenização acidentária, com o pagamento de
auxílio-acidente, não havendo que se falar em reabilitação profissional, até porque, o
processo de reabilitação pressupõe a percepção do auxílio-doença, assegurando ao
obreiro o pagamento do benefício provisório, enquanto estiver submetido ao
programa de reabilitação, e, uma vez não tendo sido o obreiro beneficiado com
eventual auxílio-doença embasado na moléstia incapacitante, cuja existência foi
constatada e reconhecida nestes autos, é inviável obrigar à seguradora submeter o
segurado ao processo de reabilitação profissional, que pressupõe a percepção de
benefício temporário do auxílio-doença, durante o programa em testilha (art. 62 da
Lei 8.213/91).
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0002771-10.2020.8.26.0564 -Voto no 15.854
6
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de
2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por
todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores
adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores
supramencionados.
Deste modo, tem-se que, deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de
2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), observada, ainda, eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula
resolutiva), principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0002771-10.2020.8.26.0564 -Voto no 15.854
7
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência, se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao
recurso voluntário da autarquia e do autor e dou parcial provimento ao recurso
oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator